Tribunal: TJMT
Processo: 1027749-17.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027749-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES DO CARMO - CPF: 013.276.271-40 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1027749-17.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Patrícia Alves do Carmo

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Patrícia Alves do Carmo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, mencionando que não lhe fora oportunizado o contraditório em relação à fatura recalculada pela concessionária em sede administrativa. Sustenta que a ré agiu com má-fé, pois não apresentou os valores a serem pagos, aduzindo que buscou incansavelmente resolver de forma administrativa.

Aduz que logrou demonstrar que a apelada não apresentou a fatura recalculada e que após uma longa batalha forneceu a referida cobrança aos conciliadores. Formula pela declaração da nulidade do débito referente à fatura com vencimento em janeiro/2020, bem como do valor recalculado pela concessionária de forma unilateral e, ainda, o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 217330182, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1027749-17.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Patrícia Alves do Carmo

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Patrícia Alves do Carmo é titular da UC n.
6/2259928-6, mencionando que seu consumo é baixíssimo, contudo, no mês de janeiro de 2020, recebeu fatura no valor de R$510,50, vindo buscar o Procon para tentativa de solução administrativa. Menciona que durante a audiência no órgão, a concessionária ofereceu o refaturamento para a quantia de 199kw/h, contudo, não apresentou a fatura e ainda inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Inconformada, recorre sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pela apelante, nota-se que desde a propositura da ação, não logrou apresentar a continuidade do procedimento administrativo junto ao Procon, restando consignado que deveria a autora informar o órgão caso o não fornecimento da fatura pela concessionária.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Portanto, é possível vislumbrar da leitura a incumbência do(a) RECLAMANTE DE CONTATAR O ÓRGÃO OU COMPARECER PESSOALMENTE

De conseguinte, por certo, cabia à autora contatar acerca do débito e efetuar o pagamento.

Não o fez.

Se o fez, não demonstrou nos autos como lhe impõe as regras diretoras da relação, limitando-se ao uso da genérica formula de correção de consumo, sob preceito do descumprimento do firmado em sede de PROCON e que não foi oportunizado impugnação do cálculo.

Por outro lado, do conjunto probatório dos autos, extrai-se que a requerida procedeu ao “refaturamento” do débito pertinente ao mês de janeiro de 2020, ficando a fatura de R$ 510,50 cancelada e revisada para o valor de R$ 177,98.

Ademais, verifica-se das faturas posteriores o devido aviso: “fatura em atraso”, fazendo referência ao valor de R$ 177,98, da data de 11/04/2021, conforme consta nos documentos juntados pela própria autora – id. 103718320 - Pág. 4/12

Demais a mais, mesmo com a cobrança dos valores, a autora quedouse inerte por longo período de tempo e, dando evidentes mostras de comportamento contraditório – venire contra factum proprium - violador da boa fé objetiva.

Assim, o débito existe e foi devidamente diminuído, conforme acordo firmado no Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
” (id. 217330176)

Diante disso, é
evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada, mormente demonstrou que procedeu ao refaturamento da cobrança discutida.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024